Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710593-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYSIPPO BORGES GOMIDE AGRAVADO: VICENCIA CAETANO DOS SANTOS MONTEIRO, CLAUDIO LOPES FERNANDES, GILSON VAZ MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lysippo Borges Gomide contra decisão interlocutória proferida pelo il. juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0735887-05.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 125196223, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. Ademais, verifica-se que o exequente vem formulando diversos pedidos de reiteração de diligência, todos indeferidos pelo juízo, razão pela qual novas manifestações no mesmo sentido, sem a comprovação das diligências que lhe cabem, ensejarão a aplicação de multa por litigância de má-fé. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão.” Inconformado, o demandante recorre. Sustenta o agravante que o indeferimento da consulta ao sistema RENAJUD “afronta os direitos constitucionais do Agravante, com a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito”. Ressalta ainda que “não pode o ora Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema RENAJUD, tendo em vista que o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações [...] visando maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas”. Fundamenta sua pretensão recursal na aplicação dos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da jurisdição (arts. 4o e 5o do CPC) e do direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII da CF), argumentando que o lapso temporal decorrido desde a última tentativa justifica nova pesquisa patrimonial e que tal diligência é necessária para alcançar a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer o provimento do agravo, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a realização da pesquisa via sistema RENAJUD e outras diligências patrimoniais, bem como a não aplicação de multa por litigância de má-fé. Preparo no ID 69986466. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator